Tribunal: TJDFT
Processo: 0735694-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735694-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JAQUELINE DE SOUZA AGRAVADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA JAQUELINE DE SOUZA em face de DOMINGUES E RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em Cumprimento de Sentença (n. 0718497-40.2023.8.07.0003), rejeitou impugnação da executada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Não acolho a impugnação da ré. Apesar de, por regra, ser impenhorável, tanto a lei, quanto a atual jurisprudência, preveem possibilidade de penhora de parcela de salário, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor. Conforme recente jurisprudência do STJ e do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. CONTA BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 5. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.013.956/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória. 2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019) Ainda nesse sentido: EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018; AgInt no AgInt no REsp 1851040/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020; AgInt no REsp 1847503/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020; AgInt no AREsp 1541492/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 07/04/2020 No mesmo sentido, o TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTÍCIA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PATAMAR RAZOÁVEL. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. A Corte Especial do STJ firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1622862, 07179175320228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2022, publicado no DJE: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaque-se, por fim, que além de suas despesas ordinárias, a ré é devedora e, por isto, deve incluir o credor, também, em sua lista de gasto mensal, não tendo a impugnante feito prova de que a penhora apontada (10%) impossibilitará sua subsistência. Por fim, quanto ao pedido de id238160042, deve o credor informar, em até 5 dias, endereço eletrônico e físico do destinatário do Ofício. Após, retorne para análise do pedido. Intimem-se. O Agravante se insurge contra o deferimento da penhora mensal de 10% de seus rendimentos brutos, deduzidos os descontos compulsórios, sob o fundamento de que são impenhoráveis as remunerações. Argumenta que, no caso concreto, demonstrou que o salário que recebe é integralmente destinado à sua sobrevivência e que a penhora comprometerá a sua subsistência. Acrescenta que a jurisprudência do TJDF tem adotado como critério limitador para a mitigação da regra da impenhorabilidade o valor de cinco salários-mínimos. Destaca que os seus rendimentos mensais são inferiores a 5 salários-mínimos e que, portanto, a penhora de qualquer percentual de seus rendimentos acarretará violação aos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Requer a antecipação da tutela recursal para ser determinada a imediata suspensão dos descontos em seu contracheque. Requer, subsidiariamente, que os descontos sejam reduzidos para 2,5% dos seus rendimentos líquidos. Requer, no mérito, seja o recurso provido para ser reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O Agravante é beneficiário da justiça gratuita, benefício que se estende ao segundo grau. Da antecipação da tutela recursal A antecipação da tutela recursal pode ser deferida caso da imediata produção de efeitos da decisão houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme previsto no parágrafo único do art. 995, c/c art. 1.019, ambos do CPC. No caso, observo a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória. O art. 833, inc. IV do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, de modo que não podem ser alcançados pela constrição judicial. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame, pois inexistem tais condições. Portanto, reconheço a probabilidade do direito invocado. Por outro lado, verifico o risco de dano de difícil reparação caso os descontos continuem ser realizados porque comprometeriam a subsistência do Agravante e de sua família. Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da penhora incidente sobre 10% (dez por cento) do salário do Agravante até final decisão de mérito. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de primeiro grau. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025 15:36:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador